Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734178-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE APELADO: GERALDO MARTUCHELLI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham contrarrazões (IDs 247077783 e seguintes). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator